Tribunal: TJES
Processo: 0016442-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0016442-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSIMAR ROCHA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016442-09.2019.8.08.0024

APELANTE: GILSIMAR ROCHA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
DA DEFESA
.
FURTO
(ARTIGO
155, DO CÓDIGO PENAL
).
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA
INFERIOR
A
QUATRO
ANOS. ARTIGO 33, § 2º, “
C
”, DO CÓDIGO PENAL.
REINCIDÊNCIA. REGIME
SEMIABERTO
. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. As balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

2. No caso em apreço, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários. Além disso, foram avaliadas negativamente dois vetores do artigo 59, do Código Penal (antecedentes e motivos), circunstâncias estas que também influenciam na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 3º, do Código Penal).

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016442-09.2019.8.08.0024

APELANTE: GILSIMAR ROCHA CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GILSIMAR ROCHA CAMPOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória (Id. 4422520, pp. 269/282), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, pp. 333/337, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para fixação do regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 12/6/2019, por volta de 11 horas e 35 minutos, na Rua Doutor Moacyr Gonçalves, Bairro Jardim da Penha, em Vitória, o réu subtraiu da vítima Anderson Alcides de Oliveira Duque um celular.

Consta dos autos que a vítima estacionou seu veículo no local acima indicado e afastou-se, deixando a janela aberta.

Nesse ínterim, o réu, ao passar próximo ao automóvel, observou que a janela da cabine estava aberta e, agindo de forma sorrateira, furtou o aparelho de telefonia celular, empreendendo fuga logo em seguida utilizando uma bicicleta.

De acordo com a peça acusatória, a vítima visualizou o momento da subtração, mas não conseguiu alcançar o meliante, razão pela qual acionou policiais, que lograram êxito em alcançá-lo na posse do bem subtraído.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de furto em sua modalidade simples.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a irresignação da defesa técnica não diz respeito à justiça da condenação, mas à forma de cumprimento da pena. Com efeito, a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente ancoradas no Auto de Apreensão (p. 25), no Auto de Restituição (p. 27), no Boletim Unificado (pp. 59/62), bem como no depoimento das testemunhas em juízo e na confissão do réu.

Destarte, as balizas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena corpórea estão dispostas no artigo 33, do Código Penal, e se relacionam com a quantidade de pena imposta ao condenado, a primariedade (ou não) do agente, além da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal.

Nesse diapasão, é digno de nota ressaltar que, apesar de a pena do réu ser inferior a quatro anos, este ostenta condenação pregressa, sendo reincidente, de modo que a fixação do regime inicial aberto é incompatível com os ditames do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, o qual permite o regime aberto apenas aos agentes primários.

Desse modo, a fixação do regime inicial para cumprimento da reprimenda corpórea poderá ser realizado em regime mais gravoso, mesmo para penas iguais ou inferiores a quatro anos, tendo em consideração a reincidência.

Além disso, foram avaliadas negativamente dois vetores do artigo 59, do Código Penal (antecedentes e motivos), circunstâncias estas que também influenciam na fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, § 3º, do Código Penal).

Diante do exposto,

NEGO

PROVIMENTO ao recurso
da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso